Tribunal: TJES
Processo: 5009069-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009069-64.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS ALVES DE SOUZA
COATOR: Fórum Juiz José Tatagiba
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009069-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS ALVES DE SOUZA

COATOR: FÓRUM JUIZ JOSÉ TATAGIBA

Advogado do(a) PACIENTE: DANILO DA CUNHA SANTOS FILHO - ES39846

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TORTURA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO. DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA PREJUDICADA. PLEITOS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E MANTEVE A CUSTÓDIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de Douglas Alves de Souza contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que indeferiu o pleito de relaxamento da prisão e manteve a segregação preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5000748-77.2026.8.08.0020. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de tortura e roubo, por ter, juntamente com corréus, agredido violentamente a vítima com pedaço de madeira, facão e chutes, com a finalidade de obter confissão sobre suposto furto anterior, subtraindo-lhe ainda um bem móvel. O impetrante alega ilegalidade por excesso de prazo na realização da audiência de custódia, atipicidade ou necessidade de desclassificação da conduta e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a demora na realização da audiência de custódia contamina a legalidade da prisão após a superveniência do decreto de prisão preventiva; (ii) avaliar se as teses de atipicidade e de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões podem ser apreciadas na via do
habeas corpus
; (iii) verificar a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (
periculum libertatis
); e (iv) aferir o impacto processual da superveniência de nova decisão que recebeu a denúncia e ratificou a custódia cautelar.

III. Razões de decidir
3. Eventual irregularidade decorrente do atraso na realização da audiência de custódia resta superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, o qual constitui novo título judicial a embasar a segregação cautelar do paciente, conforme pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 4. As alegações de atipicidade da conduta e o pleito de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões demandam incursão aprofundada no dolo do agente e no acervo fático-probatório, providência manifestamente incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
habeas corpus
. 5. O
periculum libertatis
está formalmente demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco real de reiteração criminosa, evidenciado pelo fato de o paciente ter praticado, em tese, os crimes de tortura e roubo mediante grave violência enquanto cumpria medida de monitoramento eletrônico (tornozeleira) decorrente de outro processo. 6. A recalcitrância e a violação da confiança estatal pelo cometimento de novos crimes sob fiscalização eletrônica demonstram a total insuficiência e ineficácia das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, justificando-se a prisão para garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima. 7. A superveniência de decisão que recebeu formalmente a denúncia e reavaliou a necessidade da custódia cautelar inaugura nova fase processual e esvazia o objeto da insurgência primeva direcionada contra o indeferimento do relaxamento de prisão, operando-se a perda de objeto do remédio heroico no ponto.

IV. Dispositivo e tese
8.
Habeas corpus
não conhecido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do decreto de prisão preventiva ou de decisão que recebe a denúncia e mantém a segregação constitui novo título judicial que supera eventuais máculas decorrentes do atraso na realização da audiência de custódia. 2. O cometimento de novo delito de natureza grave mediante o uso de violência e grave ameaça no curso de cumprimento de medida de monitoramento eletrônico sinaliza de forma objetiva a ineficácia das medidas do art. 319 do CPP, autorizando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157 e art. 345; Lei nº 9.455/1997, art. 1º; CPP, art. 312, art. 313 e art. 319.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer do writ, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009069-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS ALVES DE SOUZA

COATOR: FÓRUM JUIZ JOSÉ TATAGIBA

Advogado do(a) PACIENTE: DANILO DA CUNHA SANTOS FILHO - ES39846

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DOUGLAS ALVES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão e revogação da preventiva nos autos da Ação Penal nº
5000748-77.2026.8.08.0020
.

O impetrante sustenta, em síntese:
a)
a ilegalidade da prisão ante a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas após a captura em 15/04/2026;
b)
a atipicidade da conduta ou necessidade de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, alegando que o paciente agiu para reaver bens furtados; e
c)
a ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sendo esta desproporcional.

Ao indeferir o pedido liminar, assim fundamentei a decisão:

Embora a defesa aponte o excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, observa-se que o Juízo de origem, ao decidir sobre o pedido de relaxamento, designou o ato para o dia 08/05/2026, visando regularizar a situação processual. Ademais, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial a embasar a segregação, o que tende a superar eventuais irregularidades na prisão em flagrante ou na demora do ato de custódia.

As teses de atipicidade e desclassificação (de tortura para exercício arbitrário das próprias razões) demandam dilação probatória profunda, procedimento incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Compete ao Juízo Natural, durante a instrução criminal, avaliar o dolo do agente e a capitulação definitiva dos fatos.

Quanto à prisão preventiva, não se vislumbra, de plano, a desproporcionalidade da medida. Conforme destacado pela autoridade coatora, o paciente teria praticado os crimes de tortura e roubo enquanto já fazia uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira) decorrente de outro processo. Tal circunstância demonstra a total ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) no caso concreto, uma vez que o paciente, mesmo sob fiscalização estatal, voltou a delinquir em contextos de grave violência. Assim, a manutenção da custódia revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para impedir a reiteração criminosa (RCD no HC n. 1.052.317/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

Por sua vez, o Juízo de primeiro grau esclareceu suficientemente a dinâmica da questão:

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 01 de Abril de 2026, narra que na data de 26 de janeiro de 2026, em horário não identificado, no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí/ES, os denunciados constrangeram a vítima Rian de Souza, mediante o uso de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com a finalidade de obter informação, declaração e confissão. Conforme apurado, o inquérito policial foi instaurado a partir da divulgação de um vídeo amplamente compartilhado entre os moradores do município de Guaçuí, por meio do aplicativo WhatsApp, no qual se observa a vítima sendo violentamente agredida com pedaço de madeira, facão e chutes pelos denunciados Rafael e Douglas, tendo sofrido as lesões descritas no laudo de exame de lesão corporal inserto no fl. 52 do Inquérito Policial (ID 94164280), enquanto agravação é realizada pela denunciada Vanessa. Das imagens extraídas do referido vídeo, verifica-se que o denunciado Douglas utilizava equipamento de monitoramento eletrônico e inicia a gravação fazendo a seguinte pergunta: “aí,Nininho, oh! Você vai continuar roubando?”. Com efeito, circunstância demonstra que as agressões tinham como objetivo constranger a vítima Rian a confessar uma suposta prática criminosa anterior, bem como impor-lhe uma espécie de punição ou castigo. A vítima relatou, ainda, que, durante as agressões, foi reiteradamente ameaçada pelos denunciados, os quais afirmavam que “iriam arrancar seus órgãos e depois matá-lo”, o que evidencia a gravidade das ameaças realizadas. Além disso, na mesma ocasião, o denunciado DOUGLAS subtraiu bem móvel de propriedade da vítima Rian, mediante o uso de violência e grave ameaça contra a pessoa Por fim, consta do caderno investigativo que o denunciado Paulo Cezar atuou como mandante do crime de tortura, por ser considerado uma liderança relevante no tráfico de drogas na localidade onde ocorreu o suposto furto atribuído a Rian e onde ele supostamente reside. [...]
A denúncia foi recebida no dia 20 de Maio de 2026.Ao ID 96850693, fora proferida decisão que, após pedido de relaxamento da prisão pela defesa, NEGOU o pleito defensivo e manteve a prisão preventiva de Douglas Alves de Souza.

A Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, insistiu em que "a segregação cautelar encontra fundamento relevante na preservação da integridade da vítima. Isso porque, restou consignado nos autos que o paciente agiu mediante violência e grave ameaça em face da vítima, sob a escusa de obter justiça, circunstância que demonstra, de maneira objetiva, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

Para além de não haver qualquer ilegalidade que possa ser reparada, verifica-se que sobreveio nova decisão por meio da qual o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do Paciente, o que importa em NÃO CONHECIMENTO do presente
writ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.